Tribunal: TJDFT
Processo: 0710243-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710243-29.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA VALLE MONTURIL AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANTENOR NETO MONTURIL REPRESENTANTE: NOEL VALLE MONTURIL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 13977972), inclua-se o processo na pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora